Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RECLAMAÇÃO No. Processo : 0741999-80.2024.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Reclamado : JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO D E S P A C H O Diante da certidão de ID 65925741, consignando que nos autos não consta outro endereço para intimação do interessado, intime-se o Reclamante para que forneça endereço completo de PEDRO GONÇALVES DE CARVALHO. Fornecido o novo endereço, promova-se nova intimação para que, querendo, apresente resposta à Reclamação, na forma regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator